Tribunal: TJSP
Processo: 1013333-71.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – COSTUREIRA - LER NOS MEMBROS SUPERIORES - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – AUXÍLIO-ACIDENTE -BENEFÍCIO DEVIDO.
ACIDENTE DO TRABALHO - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À ÚLTIMA ALTA MÉDICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART.

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – COSTUREIRA - LER NOS MEMBROS SUPERIORES - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – AUXÍLIO-ACIDENTE -BENEFÍCIO DEVIDO.
ACIDENTE DO TRABALHO - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À ÚLTIMA ALTA MÉDICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES - OBSERVÂNCIA À REPERCUSSÃO GERAL N. 810 E 905 – JUROS DE MORA – ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 – EC 113/21 – INCIDÊNCIA.

Remessa necessária parcialmente provida. Apelo da obreira desprovido.